Tribunal: TJMT
Processo: 1016100-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016100-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SALATIEL LIMA DE AMARAL - CPF: 023.894.142-65 (PACIENTE), juízo comarca de vera (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UDILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 686.699.412-87 (VÍTIMA), RODRIGO LIMA SOARES - CPF: 062.963.051-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU OUTORGADA LIBERDADE PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO POR 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS – PROCESSO DESMEMBRADO – DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS – PARTICULARIDADES CONCRETAS QUE PODEM JUSTIFICAR A DILAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – PACIENTE PRONUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULA 21 DO STJ – DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA –

PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
PER RELATIONEM
– PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – RENITÊNCIA CRIMINOSA – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – RISCO AO MEIO SOCIAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO 9 (NOVE) MESES APÓS O FATO – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A segregação por 1 (um) ano e 8 (oito) meses mostra-se razoável diante da complexidade da ação penal, por envolver 2 (dois) denunciados pela prática de homicídio qualificado, os quais são representados por advogados distintos, além de que houve a necessidade de desmembrar a ação penal, bem como foi interposto recurso em sentido estrito, alterando-se o fluxo regular da instrução (STJ, HC 746144/BA;
TJMT, Ap no 1007043-51.2024.8.11.0000).

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB), e
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(STJ, Súmula 21).

É suficiente a fundamentação
per relationem
para manter a prisão cautelar
“quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram”
(STJ, AgRg no HC 902557/SP; TJMT, Enunciado Criminal 50).

A forma de execução do crime [assassinato mediante diversos golpes de arma branca em regiões letais] e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; AgRg no HC 608.289/SP).

A reprovabilidade da conduta
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC no 1022958-77.2023.8.11.0000).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

A fuga do distrito da culpa e o período em que o paciente permaneceu foragido [9 (nove) meses] demonstram que a segregação preventiva se afigura imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000),

“[...] HOMICÍDIOS [...] 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, RHC 84.939/SP).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016100-93.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S): FERNANDO MARQUES DE CAMPOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): SALATIEL LIMA DE AMARAL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
em favor de SALATIEL LIMA DE AMARAL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJe no 1000833-48.2024.8.11.0108), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado - art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

o paciente está preso preventivamente desde 3.11.2022, sem formação da culpa, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 14.6.2024); 2) a decisão que manteve a prisão preventiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
.

Requer

a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a sua prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória ao paciente
(ID 219329170), com documentos (IDs 219329172 a 219329176).

O pedido liminar foi indeferido (ID 219842160).

O Juízo singular prestou informações (ID 220532194).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal] - prisão preventiva decretada - sentença de pronúncia – 1. Manutenção da custódia – irresignação defensiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado – prisão justificada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - gravidade concreta do delito - real periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – custódia necessária para evitar a reiteração delitiva – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – 3. Pretendida restituição do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o excesso de prazo para a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri - improcedência - a prisão decorrente de pronúncia não está sujeita a prazo preestabelecido - responsabilidade pela demora que deve ser atribuída, também, ao réu e a sua defesa - interposição de Recurso em Sentido Estrito - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 225371154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.1.2022, a denúncia foi oferecida pela suposta prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP], ocorrido em 26.12.2021, a qual recebida no dia 14.1.2022.

O Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, em 14.1.2022, com base nos seguintes argumentos:

“[...] No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do representado.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o increpado, num primeiro exame, demonstra frieza, deslealdade, descontrole e indiferença para com a vida alheia por supostamente ter concorrido com o seu primo RODRIGO na prática do homicídio contra a vítima UDILSON simplesmente porque aquele (RODRIGO) desaprovava o relacionamento da genitora com o ofendido (UDILSON).

Ademais, conquanto seja réu primário, destaca-se que o representado possui contra si a ação penal n. 1021296-74.2020.8.11.0003 da Comarca de Rondonópolis por infração ao art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso IV, do Código Penal, em que se encontra pendente a sua citação por não ter sido localizado nas tentativas realizadas.

No respeitante, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

‘6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.’

Assim, a necessidade da segregação cautelar se impõe, porquanto o fato se deu em 26.12.2021 e o denunciado também se evadiu do distrito da culpa como na ação penal acima referida, estando atualmente em local incerto e não sabido, o que a indicar que, caso se mantiver solto, dificilmente será encontrado.

E extremamente grave o crime de homicídio, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer por ser o crime capital do Estatuto Penal.

Aliás, esse delito afeta de tal forma a ordem pública que é considerado hediondo e, assim, inafiançável e insuscetível de anistia, graça e indulto.

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves, como o delito ora investigado. [...]”
(PJe no 1000006-26.2022.8.11.0102).

Em 24.3.2022, o juiz da causa desmembrou o processo em relação ao paciente [Ação Penal no 1000851-58.2022.8.11.0102] e manteve os autos no 1000006-26.2022.8.11.0102 em relação ao corréu Rodrigo Lima Soares, com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 18.4.2022, a qual foi realizada.

Em 30.5.2022 e 8.8.2022 foram realizadas audiências de continuação.

Em 3.11.2022, o mandado de prisão no 1000006-26.2022.8.11.0102 foi cumprido, efetivando a prisão do paciente.

Em 21.1.2023, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que formulou pedido de revogação da prisão preventiva e o pleito foi indeferido na data de 23.2.2023 sob os seguintes fundamentos:

“[...] Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, ao menos neste momento, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi empregado revela a periculosidade do denunciado, demonstrando a necessidade de medida rigorosa como forma de garantir a ordem pública.

Em cotejo à prova pericial produzida, extraio do laudo, referente ao exame de corpo de delito realizado na vítima UDILSON ALVES DE SOUZA que, provavelmente, o mesmo não teve chance de reagir a ação: a um, porque as perfurações atingiram a região torácica; a dois, pois as marcas apresentam com maior diâmetro (5cm, 6cm e 15cm), o que sugere que a faca foi introduzida com mais força; a três, uma vez que as múltiplas lesões permitem considerar que houve crueldade nas execuções das mesmas e a quatro, eis que a causa da morte foi choque hipovolêmico, devido à ação do instrumento perfurocortante, o qual gera uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquidos e sangue.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, evidenciada a gravidade concreta do crime, através do modus operandi, resta caracterizado o requisito ordem pública, constituindo assim, fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. [...]

Ademais, conforme se verifica no sistema do Poder Judiciário, o denunciado possui outros registros criminais (ação penal, autos no 1021296-74.2020.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, o qual foi denunciado pelo crime de furto qualificado e ação penal, autos no 1012472-44.2022.8.11.0040, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, o qual foi denunciado pelo delito de tráfico de drogas), situação que por si demonstra a necessidade da manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delitiva. [...]

Por outro lado, verifico também que a custódia preventiva foi decretada em 14/01/2022 e somente foi cumprida na data de
03/11/2022, quase 10 meses depois, o que revela a importância da manutenção da
custódia cautelar para fiel aplicação da lei penal, uma vez que, quando em liberdade o denunciado, tentou se esquivar da justiça.

Daí porque, tenho ademais, que as medidas cautelares de natureza pessoal prima ratio, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública e para a preservação da aplicação da lei penal, de modo que, a manutenção da prisão preventiva do denunciado é medida de rigor para tal fim. [...]”
(PJe no 1000851-58.2022.8.11.0102)

Em 21.3.2023, esta e. Câmara analisou os pressupostos da prisão preventiva do paciente no HC no 1003053-86.2023.8.11.0000, no qual denegou a ordem, à unanimidade, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO DISTRITO DA CULPA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [assassinato mediante diversos golpes de arma branca em regiões letais] e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP; RHC 107.968/PR; AgRg no HC 608.289/SP).

“Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (STJ, AgRg no HC 714.132/RS).

Sopesada “a fuga do distrito da culpa, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas” (STJ, RHC no 154.746/PA).

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000)”

Em 17.4.2023 foi realizada audiência e encerrada a instrução.

Em 6.6.2023, foram apresentados os memorias escritos pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau e, em 28.6.2023, pela Defesa do paciente.

Em 26.7.2023, o Juízo singular pronunciou o paciente nos termos da denúncia [art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do CP].

Em 4.8.2023, foi interposto recurso em sentido estrito pela Defesa do paciente (PJe no 1000851-58.2022.8.11.0102), o qual foi julgado parcialmente procedente, em 12.12.2023, por esta e. Câmara, para afastar as circunstâncias qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel, mantendo a pronúncia do paciente por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, IV, do CP].

Em 5.2.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso especial, cujas contrarrazões foram apresentadas em 28.3.2024 pela Defesa do paciente, e recebido pelo c. STJ em 6.6.2024, aguardando julgamento.

Em 11.6.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, ao considerar que
“persistem os fundamentos fático-jurídicos que ensejaram o édito segregacional”
, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (Pje no 1000486-33.2024.8.11.0102).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, considerando o período entre a prisão preventiva [3.11.2022] e relatório desta impetração [15.7.2024].

Todavia, esse período mostra-se razoável diante da complexidade da ação penal, por envolver 2 (dois) denunciados pela prática de homicídio duplamente qualificado, os quais são representados por advogados distintos, além de que houve a necessidade de desmembramento dos processos, bem como, em relação ao processo do paciente, foi interposto recurso em sentido estrito, alterando-se o fluxo regular da instrução (STJ, HC 746144/BA - Relator: Min Sebastião Reis Júnior - 11.4.2023; TJMT, HC no 1007043-51.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.6.2024).

Frise-se que os atos processuais produzidos [análise de respostas às acusações; realização de várias audiências probatórias em datas distintas; abertura de prazo às Defesas para apresentação de memoriais; apreciação de pedidos de revogação da prisão preventiva; decisão de pronúncia; interposição de recursos] contribuíram para a dilação do prazo para a formação da culpa.

Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, a quantidade de réus [representados por advogados distintos e em processos diferentes] e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019).

Nesse contexto, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Não bastasse,
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos da Súmula 21 do c. STJ.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC no 1014406-60.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2022)

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC no 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.2.2020)

Sob essa ótica, não se verifica desídia judicial.

Por sua vez, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime e no risco de reiteração delitiva, bem como na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, observada a técnica
per relationem.

Registre-se que o c. STJ possui entendimento de ser suficiente essa modalidade de fundamentação
“quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram”
(STJ, AgRg no HC 902557/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2024).

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal 50 deste e. Tribunal:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(
www.tjmt.jus.br
).

Atente-se que os pressupostos da segregação cautelar do paciente foram devidamente analisados por esta e. Câmara [HC no 1003053-86.2023.8.11.0000].

Com efeito, a forma de execução do crime [assassinato mediante diversos golpes de arma branca em regiões letais] e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar (STJ, RHC no 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

Ademais, a reprovabilidade da conduta
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC no 1022958-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2023).

Destaca-se, ainda, que o paciente responde a outras 2 (duas) ações penais [PJe no 1021269-74.2020.8.11.0003 e no 1012472-44.2022.811.0040, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado e tráfico de drogas], a demonstrar, em tese, o risco concreto de renitência criminosa a autorizar a prisão preventiva para garantir a ordem pública

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Noutro giro,
o delito, em tese, foi praticado em 26.12.2021 e, desde então, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, somente foi possível cumprir o mandado de prisão em 3.11.2022 [decorridos 9 (nove) meses do decreto constritivo], de modo que a segregação se faz necessária para a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG - Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; TJMT, HC no 1008206-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.7.2022).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva, consoante análise anterior de pertinência da custódia cautelar.

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] HOMICÍDIOS [...] 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(RHC 84.939/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017)

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024